Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-05.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000904-05.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), LINDAURA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 697.372.151-68 (IMPETRANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA n.o 1000904-05.2022.8.11.9005.

RECORRENTE: LINDAURA DE OLIVEIRA SODRE.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU MANDADO DE SEGURANÇA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – COMBATE À EXTINÇÃO – REJEIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A competência atribuída a Turma Recursal para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato de juizado especial prevista na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, refere-se ao controle das decisões proferidas pelos órgãos inferiores (Juízes do Juizado).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que julgou extinto o mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais impetrado pela parte agravante,
por considera-lo incabível.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia extinguir o Mandado de Segurança, visando o seu julgamento.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta no ID n.o 1511334234, com o seguinte teor:

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra acórdão da Turma Recursal Única, lançado no julgamento do processo n.o 8018053-08.2017.8.11.0003, em desfavor da parte impetrante.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Pois bem. Embora o impetrante aponte uma autoridade coatora, evidencia-se de sua fundamentação, que, em verdade, procura atacar ato da Turma Recursal Única dos Juizados Cíveis de Mato Grosso, utilizando-se do mandado de segurança como verdadeiro sucedâneo recursal.

Assim, sem prejuízo da análise da questão sobre o cabimento ou não do
mandamus
contra o ato apontado como coator, o certo é que a Segunda Turma Recursal Temporária é absolutamente incompetente para julgá-lo, por se tratar de competência funcional das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça.

A Turma Recursal é colegiado de julgamento, criado pelo art. 41, §1
o
, da Lei Federal 9.099/95, a partir de mandamento constitucional (art. 98, I, CF/88). O artigo mencionado trata, apenas, da competência derivada recursal, aliás, em absoluta harmonia com o texto constitucional, eis a razão da denominação deste órgão colegiado – Turma Recursal. Sua competência é apenas a estabelecida nesse dispositivo normativo, ou seja, apreciar e julgar o recurso inominado previsto no art. 41,
caput
, da Lei dos Juizados Especiais.

Nada se fala sobre competência originária, muito menos de apreciação de mandado de segurança, garantia constitucional que, quando interposta de ato judicial, tem regra de competência específica.

Regulando a competência funcional, de que a originária é espécie, o art. 93 do Código de Processo Civil afirma: “regem a competência dos tribunais as normas da Constituição da República e de organização judiciária”, ambas, portanto, leis em sentido material.

A Lei Complementar que organiza a Magistratura Nacional regula o dispositivo constitucional e, portanto, a ele adere, vez que, recepcionada pela hodierna ordem jurídica constitucional; as normas de organização judiciária do Estado de Mato Grosso não preveem competência originária para a turma recursal, apenas a derivada. Não há, assim, lei que impute competência originária para este órgão jurisdicional, muito menos para o mandado de segurança.

Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, no seu Capítulo III, Seção I, art. 17, define a competência das Câmaras Cíveis Reunidas, hoje divididas em Turmas, disciplinando o seguinte:

“Art. 17.
Às Câmaras Cíveis Reunidas compete
:

I –
Processar e jugar
:

(...)

b)
os mandados de segurança contra atos de Juiz de Direito
, Juiz Substituto, dos Procuradores e Promotores de Justiça, do Juiz Auditor, do Conselho de Justiça Militar
e, excepcionalmente, da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
.”
(grifei)

Assim, além do fato de que os Juízes que compõe as Turmas Recursais, indubitavelmente, são juízes de direito, o Regimento Interno é claro ao disciplinar a competência das Câmaras Cíveis Reunidas para julgar os mandados de segurança impetrados contra atos das Turmas Recursais.

Logo, não havendo que se falar em competência de Turma Recursal para julgar mandado de segurança contra ato de outra Turma Recursal, e por tratar-se de incompetência absoluta, impõe-se o indeferimento liminar da inicial do
mandamus.

Por tais motivos, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com estribo no inc.VI do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, da ação, procedendo-se com as baixas de estilo.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I –
Questiona que a r. decisão fustigada não poderia extinguir o Mandado de Segurança, visando o seu julgamento.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que merece ser mantida a r. decisão que extinguiu o MS pois este é manejado contra acordão proferido pela Turma Recursal Única, restando evidente que esta Turma não detém competência para reformar ou ratificar o acórdão proferido por outra turma.

Com efeito, tenho que a competência atribuída a Turma Recursal para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato de juizado especial prevista na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, refere-se ao controle das decisões proferidas pelos órgãos inferiores (Juízes do Juizado) e não em relação às decisões colegiadas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, que atribuiu competência à Turma Recursal para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato de juizado especial, refere-se ao controle das decisões proferidas pelos órgãos inferiores (Juízes do Juizado).

2. As Turmas Recursais, obviamente, estão posicionadas no mesmo grau hierárquico. Desse modo, uma turma não detém competência para reformar ou ratificar o acórdão proferido por outra turma.

3. Ademais, conforme já salientado, se a Impetrante não se conformava com o teor do acórdão, deveria ter se valido dos meios processuais adequados, interpondo embargos de declaração ou recurso extraordinário. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

4. Admitir a impetração do madamus em tal situação significaria transformá-lo em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 (cento e vinte) dias, inclusive com autorização para que um órgão judicial pudesse revisar o ato praticado por outro de mesma hierarquia, o que se mostra flagrantemente em descompasso com o princípio da segurança jurídica.

5. Agravo interno conhecido e improvido.

(N.U 1000710-05.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Desse modo, tenho como escorreita a decisão singular. Razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023